Tribunal: TJDFT
Processo: 0022160-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração. Havendo omissão do acórdão embargado em relação a um dos temas suscitados pela parte, o vício deve ser suprido, ainda que não ocorra alteração do julgado. Mostra-se razoável e proporcional a cláusula penal contratualmente prevista no caso de inadimplemento da vendedora no percentual de 5% do valor da unidade imobiliária, máxime por inexistir demonstração de situação excepcional que justifique a sua redução.